Tribunal: TJDFT
Processo: 0701655-28.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PROSSEGUIMENTO DO RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO RELATOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que negou seguimento ao recurso inominado.
2 – Agravo de instrumento. Juízo de admissibilidade de recurso inominado. O recurso deve ser remetido à instância recursal, competindo ao respectivo relator averiguar a presença dos pressupostos de admissibilidade, intrínsecos e extrínsecos (art. 1.010, §§ 1o e 3o do CPC). A decisão de origem, consistente no indeferimento da gratuidade de justiça, não obsta o reexame do pedido na instância recursal. Assim, dá-se provimento ao agravo de instrumento para dar seguimento ao recurso inominado, oportunidade na qual, em juízo de admissibilidade na instância recursal, será analisado o eventual deferimento da gratuidade de justiça.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. Sem custas.

F